Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. IDENTIDADE CIVIL. APRESENTADA PERANTE POLICIAIS MILITARES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULOS ADEQUADAMENTE ELABORADOS PELO MAGISTRADO DA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – No caso em análise, o acervo probatório se mostra coeso e absolutamente incontestável, no sentido de que o réu, efetivamente, praticou o crime de uso de documento público falso, durante uma abordagem policial. Nesse contexto, não vislumbro a possibilidade de atendimento do pleito absolutório, haja vista que a tese apresentada pela Defesa se encontra completamente dissociada dos demais elementos de prova colhidos nos autos
2 - A palavra dos Policiais Militares que participaram da operação que levou à prisão do denunciado merece total credibilidade, principalmente porque amparada com fé pública, decorrente do exercício do cargo. Nesse sentido, só poderia ser desconsiderada, quando impugnado por meio de prova idôneo, em sentido absolutamente contrário, ou, ainda, quando emitida de forma incoerente, improvável ou inverídica, o que não ocorreu.
3 - O processo de elaboração dos cálculos da dosimetria da pena é relativamente discricionário, posto que, apesar de poder ser valorado de acordo com o livre convencimento do Magistrado, o quantum final, de cada fase, deve ser muito bem fundamentado, e, ainda assim, permanecer dentro dos limites impostos pela norma incriminadora. No caso concreto, o aumento da pena base, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais de culpabilidade e maus antecedentes restou plenamente justificada. No mesmo sentido a majoração da reprimenda decorrente de multirreincidência do réu, ainda que compensada com a atenuante de confissão (parcial) espontânea.
4 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.